Tribunal: TJDFT
Processo: 0713666-55.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0713666-55.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: YGOR LEANDRO DE CARVALHO IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, DIRETOR(A)/PRESIDENTE(A) DA BANCA EXAMINADORA DO INSTITUTO BRASILEIRO DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO - IBFC D E C I S Ã O Mandado de Segurança - Questão Subjetiva - Intervenção Mínima do Judiciário - Mérito Administrativo - Erro Material Verificado - Existência de Plausibilidade do Direito - Deferimento do Pedido de Liminar Trata-se de Mandado de Segurança impetrado contra o Secretário de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração do Distrito Federal e o Presidente da Banca Examinadora do Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação pretendendo a revisão da correção de sua prova discursiva do Concurso Público para o preenchimento das vagas de agente do Departamento de Trânsito do Distrito Federal. Aponta o impetrante a existência de erro material na correção da sua prova discursiva, manifestamente verificável da análise da resposta e do espelho de correção. Pede, pois, a concessão de liminar para se determinar a correção do equívoco, com a atribuição da pontuação consequente. É o Relatório. DECIDO. Primeiramente, causa-me espécie o impetrante defender não lhe seja concedida a manifestação anterior a eventual decisão desfavorável, invocando, contra si, a inexistência de direito de manifestação prévia a decisão não surpresa, nos termos do artigo 10 do Código de Processo Civil. Feita essa digressão, vou à apreciação da liminar. Para a concessão de liminar em Mandado de Segurança devem estar presentes os requisitos da plausibilidade da causa de pedir da Impetração e do perigo de dano. Entendo presentes os requisitos necessários ao deferimento da liminar. Com efeito, da análise da prova discursiva, após o arrolamento de fatos foi questionado ao candidato se "a) Ricardo cometeu ato ilícito?", tendo sido apontado no espelho de correção que a resposta deveria ser "não cometeu ato ilícito". A Banca Examinadora negou o recurso do impetrante sob o argumento de que ele não havia respondido como o espelho, mas da simples leitura de sua resposta, pode-se ver, claramente, que redigiu: "é possível afirmar que Ricardo não cometeu ato ilícito". Portanto, patente a existência de erro material, o caso não se amolda à reanálise da questão discursiva, em substituição à banca examinadora, inexistindo, pois, violação do Princípio da Separação Orgânica dos Poderes. O perigo da demora é ínsito ao Concurso Público, constituído de etapas, as quais ocorrem em cadeia, e, em não sendo o impetrante contemplado com medida antecipatória, levaria à sua eliminação do Certame. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de liminar para determinar às autoridades impetradas promovam a nova correção da questão discursiva do impetrante, observando-se a existência da resposta de inexistência de ato ilícito, atribuindo-lhe a nota correspondente, observada essa realidade. Dou o prazo de 3 (três) dias corridos, para cumprimento, a partir da intimação pessoal. Notifiquem-se e intimem-se as autoridades impetradas para prestar Informações e cumprirem a presente decisão. Expeçam os Mandados, com urgência, para cumprimento em Regime de Plantão. Desembargador Eustáquio de Castro Relator